Tribunal: TJDFT
Processo: 0748724-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748724-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCHMIDEL &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME AGRAVADO: METALFIBRAS INDUSTRIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo, por SCHMIDEL &amp; ADVOGADOS – ADVOCACIA contra decisão que, acolhendo impugnação de cobrança formulada pela METALFIBRAS INDÚSTRIA LDTA, determinou que os juros de mora aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, fossem contados a partir da intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida. Em suas razões recursais, aduz o agravante que o art. 85, §16 do CPC determina expressamente que os juros de mora sejam calculados a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrar, não retirando o arbitramento sobre o valor da causa o caráter de quantia certa dos honorários, uma vez que foi estabelecido o percentual certo de 10% da quantia atribuída à causa no montante de R$ 315.640,00. Sustenta que a outra alternativa seria cobrar juros de mora a partir da prolação da sentença que arbitrou os honorários, em atenção aos artigos 397 do Código Civil combinado com o 240 do CPC, o que também não ocorreu. Requer a suspensão da cobrança dos honorários de sucumbência da impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrados em favor do patrono do agravado até julgamento do agravo e, no mérito, pugna a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença da cobrança de honorários de sucumbência e, por conseguinte, os juros de mora destes incidam a partir da prolação da sentença ou da data do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a verba honorária. Preparo regular (ID 21350655, pág. 2). É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a verba advocatícia sucumbencial. Sobre o tema, importa distinguir duas situações cujas soluções legais são distintas. Quando a condenação dos honorários for arbitrada em valor fixo, a incidência da mora se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou, porquanto, não há qualquer necessidade de liquidação ou de simples aferição do valor da condenação. Por outro lado, nos casos em que os honorários são fixados em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido (art. 528, caput, do CPC/2015) é que o devedor estará em mora quanto à essa obrigação. No caso em apreço, o d. juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (ID 21350651 dos autos originais). No julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo agravado/executado, determinou que “os juros de mora aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais sejam contados a partir da intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida” (ID 70964058 dos autos originais). Considerando a fixação em percentual do valor da causa, escorreito que os juros de mora somente incidirão a partir do decurso do prazo para o pagamento do débito, contados da intimação do devedor para o cumprimento espontâneo da obrigação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO EM CONSONANCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DO JUROS. CITAÇÃO PARA O PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ante expressa disposição normativa (art. 526, § 1o, do CPC), no cumprimento de sentença, havendo depósito para oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença, é possível o imediato levantamento pelo credor, da quantia incontroversa. 2. Não obstante o dispositivo da decisão colegiada não tenha consignado expressamente a obrigação da devolução das quantias indevidamente descontadas, este é consectário lógica do reconhecimento da irregularidade da conduta da instituição financeira. 3. Consoante orientação jurisprudencial sedimentada no STJ: "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" 4. Nos casos em que os honorários são fixados em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido (art. 528, caput, do CPC/2015) é que o devedor estará em mora quanto à essa obrigação. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1281918, 07181874820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.). Dessa forma, não se vislumbram argumentos verossímeis que permitam a suspensão da cobrança dos honorários arbitrados em prol da parte vencedora da impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, não se tem os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual deixo de conceder o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do efeito suspensivo. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília/DF , 18 de novembro de 2020.. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora